Tribunal: STF
Processo: ADI 1267
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-24
Data de publicação: 1995-08-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE

LIMINAR. ASSISTENTES JURIDICOS. INVESTIDURA DERIVADA PROIBIDA.
CRIAÇÃODE ESTADO: DEFENSOR PÚBLICO. ESCOLHA DE CHEFIAS: NOMEAÇÕES.
              1.  Extrapola dos  limites  da excepcionalidade  para o

aproveitamento  na   carreira  de   Defensor  Público,   em  face  da

investidura derivada (art. 22 do ADCT/88), dispositivo transitorio de

Constituição  de  Estado-membro  que amplia  o  conceito  definido no

modelo federal.
              I  - Verificada a  ocorrencia de quadro fatico-jurídico

distinto  da previsão  do permissivo  constitucional federal, a opção

automática  para a investidura  de Assistente  Jurídico, no Quadro de

Carreiras  de Defensor Público no Estado-membro, vulnera o artigo 37,

II, da Carta Politica Federal, que exige, para a investidura em cargo

ou  emprego  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos

Municípios,  a aprovação previa  em concurso público  de provas ou de

provas e titulos.
              II  - De igual  forma ultrapassa as balizas definidoras

da  opção  para  a  carreira   da  Defensoria  Pública,  "de  caráter

excepcional", a norma de lei complementar estadual, que a pretexto de

disciplinar  dispositivo constitucional transitorio do Estado-membro,

fixa  como termo inicial  para efeitos da titularidade da investidura

derivada  a data da promulgação da Constituição Estadual e não aquela

decorrente  do  artigo  22  do  Ato  das  Disposições Constitucionais

Transitorias  da Constituição Federal de 1988, ou seja, até a da data

da instalação da Assembléia Nacional Constituinte.
              2.  Não viola o artigo 37, V, da CF, a disposição local

que  ressalvada a  escolha do  Defensor Público-Geral, preserva sejam

exercidos os outros cargos comissionados hierarquicamente inferiores,

pelos Assistentes Juridicos.
              3.  Medida liminar deferida,  em parte, para suspender,

até  decisão  final da  ação,  a vigencia  do  artigo 29  do  Ato das

Disposições Constitucionais Transitorias da Constituição do Estado do

Amapá,  e dos artigos 85 e  86 da Lei Complementar n. 8, de 20.12.94,

do  mesmo Estado e,  ainda, no artigo  87, da mesma Lei Complementar,

das expressões "o Defensor Público-Geral" e "59 e".